Tribunal: TCU
Processo: 042.030/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3961/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.030/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Baia (XXX.062.277-XX); Christina Suely Mendonca de Aguiar Waked (XXX.450.017-XX); Djanio Bandeira Brito (XXX.840.823-XX); Emanoel Eugenio Alves (XXX.306.406-XX); Fulvio Alessander Longhi de Souza (XXX.360.671-XX); Gustavo Neto de Carvalho Dias (XXX.376.073-XX); Marcos Antonio Aschauer Alves (XXX.733.017-XX); Mauricio Salles Ribeiro (XXX.319.270-XX); Rafael Lima Torrezan (XXX.911.141-XX); Thiago Luiz da Costa Martins (XXX.962.149-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.